Tribunal: TJES
Processo: 5005137-68.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005137-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DE MELO

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005137-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DE MELO

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de receptação, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e de suposto excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a suposta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de fundamentos já examinados por este Tribunal em habeas corpus anterior impede a admissão integral do novo writ quanto à alegada ausência de motivação idônea da prisão preventiva.

A decisão anterior deste Tribunal confirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da reincidência, do risco de reiteração delitiva e do cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP quando a reiteração delitiva evidencia risco concreto à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O excesso de prazo não se verifica por critério meramente matemático, devendo a análise observar a razoabilidade e as circunstâncias concretas da tramitação processual.

A inexistência de irregularidade manifesta na tramitação da ação penal, aliada ao fato de que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A mera reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior impede o conhecimento do novo writ quanto ao mesmo ponto. 2. A prisão preventiva é idônea quando fundada na garantia da ordem pública, diante da reincidência, da prática de novo delito durante o regime aberto e do risco concreto de reiteração delitiva. 3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a ação penal tramita regularmente, a denúncia foi oferecida há aproximadamente três meses e a audiência de instrução e julgamento está próxima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180; CPP, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005137-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DE MELO

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE FERREIRA DE MELO,
denunciado pela prática de receptação
, em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Cinge-se a impetração à alegação de
ausência de fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, bem como à ocorrência de
suposto excesso de prazo na formação da culpa
.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi ao indeferir o pedido de tutela de
urgência (id. 18898323):

Quanto à tese de ausência de motivação idônea para a custódia cautelar, verifico que a presente impetração limita-se a reiterar fundamentos já submetidos a este Tribunal em oportunidade pretérita, no bojo do
HC
nº 5022486-21.2025.8.08.0000
, cuja ordem foi assim denegada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), sob a alegação de carência de fundamentação e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, especificamente se a reincidência e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto justificam a segregação para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente. 4. O cometimento de novo crime enquanto o agente usufruía de benefício de liberdade em execução penal anterior (regime aberto) demonstra descaso com as condições impostas pela Justiça e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Conforme o art. 312 do CPP, a necessidade de interromper o ciclo delitivo de agentes que demonstram contumácia criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

A despeito do que se afirma no id. 18870890,
trata-se, nesse ponto, de mera reiteração do pedido
, o que impede a admissão integral do
writ.

No que tange ao alegado excesso de prazo, não parecer haver ilegalidade.
A própria inicial registra que a denúncia foi oferecida no mês de fevereiro de 2026, não se podendo afirmar que o processo esteja em tramitação irregular em tão pouco tempo.
Sabe-se que
os prazos processuais não se submetem a critérios meramente matemáticos ou objetivos, devendo a razoabilidade nortear a análise.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

Quanto à dita desnecessidade da custódia, por já haver decisão deste Tribunal, o
habeas corpus
não ultrapassa o juízo de admissão.
Confirmada em HC anterior a presença dos requisitos necessários à custódia processual, passa esta Corte, quanto ao ponto, à condição de eventual autoridade coatora.

Já quanto ao dito excesso de prazo para a formação da culpa, cuida-se de paciente denunciado há aproximadamente 3 meses, não tendo sido apontada na inicial nenhuma irregularidade manifesta na tramitação da ação penal. Ademais, de acordo com as informações prestadas, a audiência de instrução e julgamento está designada para o próximo mês (3/6/2026), sendo possível antever, portanto, que o processo encontra-se regular, próximo ao seu desfecho.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço em parte do pedido para denegar a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.